Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733127-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA, LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29971221) interposto por ROMULO PEREIRA DE ABREU contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direto da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de interdito proibitório movida por LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA e LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS em desfavor do agravante. O nobre Magistrado deferiu o pedido liminar para determinar ao réu (agravante) a abstenção de atos que importem em turbação à posse dos autores, até que se resolva o mérito da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de turbação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 29971232): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de interdito proibitório, com pedido de tutela de urgência, proposta por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA (UNITA INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA); ERIKA MARIS ULHÔA VEIGA; LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS em face de ROMULO PEREIRA DE ABREU. Noticiaram ter celebrado contrato de locação relativo ao imóvel situado na Avenida das Araucárias, loja 25, Residencial Península – Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71.936-250, em 25/08/2020, com vigência de 30 meses, ou seja, até 12/03/2023. Afirmaram ter realizado vultosa obra no imóvel. Contudo, o réu teria comunicado os autores a aquisição do imóvel por venda direta da Caixa Econômica Federal, relatando ter alterado a titularidade das contas de água e luz e informando que providenciaria o corte, de modo a forçar a retirada dos autores do imóvel. Requereram, liminarmente, a expedição de mandado proibitório em face do réu. Custas pagas. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Para ser deferida a proteção possessória a quem alegue ter sofrido esbulho ou turbação, o CPC estabelece alguns requisitos em seu art. 561: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso em julgamento, verifico a presença dos requisitos acima estabelecidos. Sendo a posse estado de fato, é possível sua prova por diversos meios, de modo que a vigência de contrato de locação (ID 101527123) em relação ao imóvel objeto da demanda indica estarem os autores na posse direta do imóvel. A turbação e sua data são verificáveis pela notificação extrajudicial enviada aos autores solicitando a desocupação do imóvel (ID 101527124). Além disso, verifico não ser o réu o locador do contrato de locação firmado pelos autores. Diante desse cenário, verifico estarem os autores exercendo a posse sobre o bem, mediante justo título, e sofrendo ameaça na continuidade dessa posse por parte do réu. Portanto, a melhor posse, ao menos nessa análise preliminar, milita em favor dos autores. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar para determinar ao réu a abstenção de atos que importem em turbação à posse dos autores, até que se resolva o mérito da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de turbação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Expeça-se mandado proibitório. Apesar de se tratar de demanda possessória, com vistas ao melhor esclarecimento da situação, determino a intimação dos autores para que apresentem, no prazo de 15 dias, a certidão de ônus atualizada do imóvel objeto da demanda. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Cite-se o réu para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 31 de agosto de 2021 07:38:50. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito Aduz o agravante, em síntese, ser legítimo proprietário do imóvel localizado na Avenida das Araucárias 4530, 4750 e 4790, Praça das Garças, Lote 2 a 10, LOJA 25, Águas Claras, Brasília/DF - CEP: 71.936-250, conforme se comprova pela escritura pública de compra e venda à vista, bem como pela matrícula n.o 285.230 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que atualmente o imóvel em discussão está ocupado pelos agravados. Explica ter ajuizado ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipatória de urgência no. 0714438-26.2021.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, em 17/9/2021, em desfavor dos agravados, tendo o juízo a quo deferido liminar em seu favor para determinar que os agravados desocupem, voluntariamente, o imóvel objeto da presente ação no prazo de 60 (sessenta) dias. Menciona que o Juízo a quo determinou a apresentação, pelos agravados, da certidão de ônus atualizada do bem, a qual demonstra que o agravante é o legítimo proprietário do imóvel. Esclarece que o artigo 30 da Lei 9514/97 preconiza que o recorrente “tem direito pleno à reintegração na posse do imóvel adquirido por força de venda direta pela Caixa Econômica Federal, de forma liminar, uma vez que a consolidação da propriedade em seu nome é inconteste”. Acrescenta ser “patente também o risco de dano de difícil reparação, haja vista que o Agravante está privado de exercer a posse no bem que detém o domínio, por ter adquirido com justo título e boa-fé, sem poder dele usufruir, estando o ocupante do imóvel exercendo a posse sem nenhum ônus”. Assevera que os agravados “se recusam a desocupar o imóvel porque nele está operando seus negócios, sem pagar aluguel ou outro tipo de contraprestação, obtendo seu negócio de forma gratuita. Mesmo tendo sido notificado extrajudicialmente os Agravados mantém-se alheio a qualquer tentativa do Agravante em ter a posse definitiva de seu imóvel”. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a cassação da liminar e, consequentemente, possibilitar ao recorrente a imissão na posse do imóvel. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, o agravante junta aos autos escritura pública de compra e venda (ID 29971225) à vista lavrada às fls. 196 do livro 3537-E do 2° Oficio de Notas e Protesto de Brasília/DF, imóvel este da matrícula n° 285230 do 3° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dessa forma, em um primeiro momento, supostamente a ocupação dos agravados no imóvel é indevida, já que não detém justo título ou posse justa, adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo. Todavia, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. Consoante informações nos autos, a presente ação de interdito proibitório foi ajuizada pelos agravados em 27/8/2021 (ID 101525190 – autos de referência), ao passo que a ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipatória de urgência (no 0714438-26.2021.8.07.0020) movida pelo agravante foi proposta em 17/9/2021. A partir de um juízo sumário, próprio desta fase, vislumbro a possibilidade de a ação em curso interferir na ação de imissão de posse deflagrada pelo recorrente, uma vez que naquela demanda os agravados buscam a expedição de mandado proibitório com a garantia da posse, bem como a fixação da obrigação de indenizar pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). (Acórdão 1232784, 07245213520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a disposição normativa prevista no art. 37-A, caput, da Lei 9.514/97, a qual visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão, é aplicável ao caso. Leia-se: Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. No caso em exame, não se pode olvidar que o agravante está munido com documento que outorga direito à posse, qual seja o registro da escritura pública da respectiva compra, sendo razoável que, enquanto impedido de se imitir na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, seja compensado pelo período em que não pôde usufruir do bem. Assim, consoante expresso texto legal, o valor da taxa de ocupação deve ser calculado com base na indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel que, no caso, foi estipulado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais – ID 29971224, p: 3). Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar tão somente para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em juízo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que o recorrente vier a ser imitido na posse, ficando advertida a parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador